Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731777-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS GONZALO LARROSA RODRIGUEZ EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Constata-se a existência de erro material no acórdão n. 1341452, ID 26003030, razão pela qual determino sua republicação. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator